Tribunal: TJES
Processo: 5000397-59.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-59.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA RODRIGUES DA FONSECA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENT
A:

DIREIT
O ADMINISTRATIVO
.
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

ENFERMEIRA.

PRETENSÃO DE
RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N. 2.805/2021
. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NA FUNÇÃO LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO.
INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, NO PERÍODO EM QUE ATUE EM CONDIÇÕES INSALUBRES.
RECURSOS INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA,
EM PARTE
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000397-59.2023.8.08.0069

RE
CORRENTE
:
JULIA RODRIGUES DA FONSECA

REC
ORRID
O
:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREIT
O ADMINISTRATIVO
.
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

ENFERMEIRA.

PRETENSÃO DE
RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N. 2.805/2021
. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NA FUNÇÃO LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO.
INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, NO PERÍODO EM QUE ATUE EM CONDIÇÕES INSALUBRES.
RECURSOS INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA,
EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5850160.

Contrarrazões em Id. 5850165.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5850160), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5850159
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, a partir de junho/2021. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)''.

Trata-se de ação
de
conhecimento
, sob o argumento
de
que o Município de Marataízes utilizou base de cálculo equivocada
ao aplicar o adicional de insalubridade concedido à Autora. Aduz, então, ser
em-lhe devidas as diferenças apuradas com relação ao adicional de insalubridade, bem como, seus reflexos no 13º Salário, Salário de Férias e Adicional de 1/3.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
''a ausência de regulamento de modo a comprovação a prévia condições adversas de trabalho, impede que esse juízo reconheça o pleito autoral e analise a situação anterior ao Decreto Municipal n. 2.805/2021''. Quanto ao período de junho/2021 a maio/2022, argumentou que a base de cálculo do adicional de insalubridade será sobre o menor valor de vencimento inicial de cada categoria, de acordo com a LC n. 2.205/2021. Já, a partir de junho/2022,
a base de cálculo do adicional de insalubridade recairá sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal da municipalidade, nos termos da LC n 2.271/2022. No mais, acerca dos reflexos no pagamento de férias, décimo terceiro e terço salarial, aduziu que, considerando a provisoriedade do adicional de insalubridade, não há incidência sobre as referidas verbas.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando
que
:
''[...]
(i) a base de cálculo do adicional de insalubridade sempre esteve fixada em norma legislativa (§ 4º do artigo 90 da LC 53/1997), e a reforma da sentença não caracterizará interferência de um Poder em outro; (ii) não se pode afirmar que no período de 2017 a junho/2021 não havia qualquer regulamento com relação à concessão do adicional de insalubridade, considerando que a Administração se baseou em diversos laudos especializados para concessão do adicional. Indiscutivelmente houve parâmetro para que
o Município concedesse o adicional de insalubridade a seus servidores; (iii) a sentença também merece ser alterada, para que o Judiciário não privilegie um comportamento contraditório do Poder Executivo (venire contra factum proprium)
''
. Ainda, deseja a concessão de reflexos no pagamento de 13º salário, salário de férias e 1/3 salarial.

Pois bem.

A despeito de o §4º, do art. 90, da LC 53/97, até junho/2021, prever como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade o vencimento do servidor, a composição final do
quantum
devido dependia da aplicação de percentuais variáveis entre 15% (quinze por cento) e 40% (quarenta por cento), de acordo com o grau de insalubridade que o servidor se encontrava exposto, definido em regulamento.

Isso significa que, somente com a devida regulamentação, à época, pelo Município de Marataízes, do procedimento capaz de aferir o grau de insalubridade a qual a Autora encontrava-se exposta, poder-se-ia estabelecer um percentual a ser aplicado sobre o seu vencimento e, assim, chegar a um valor final a título de adicional de insalubridade.

Como tal lacuna somente foi preenchida com a edição do Decreto n. 2.805, em 14/07/2021, caso o Poder Judiciário determinasse o pagamento das verbas devidas no intervalo de 2017 a junho/2021, violaria o princípio da separação dos Poderes, pois, ao conceder o adicional não regulamentado por norma específica, usurparia a função legislativa de competência do Executivo municipal.

Repise-se, sem critério específicos, definidos em decreto, não há como estabelecer um percentual ao vencimento da Recorrente, no período desejado, para fins do cálculo final do valor devido a título de adicional de insalubridade.

Mesmo que, até junho/2021, o Recorrido tenha contratado empresas para averiguar a exposição da Autora e de outros servidores a agentes nocivos à saúde, o grau de exposição e o respectivo percentual a ser pago, fê-lo ao arrepio da lei, podendo configurar ato de improbidade administrativa.

Desse modo, coaduno com as palavras já defendidas anteriormente pelo juízo
a quo
no sentido de que

[...] a Administração Pública é regida pelo princípio da Legalidade, e que
não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de violação à separação de poderes, e considerando que os servidores públicos municipais não se submetem ao regime jurídico contratual ou celetista, entendo que a ausência de regulamento de modo a comprovação a prévia condições adversas de trabalho, impede que esse juízo reconheça o pleito autoral e analise a situação anterior ao Decreto Municipal n. 2.805/2021.

De mais a mais, colaciono os seguintes julgados sobre a temática:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis.
2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1309741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) (
grifo nosso
)

Apelação Cível - Nº 0008719-06.2015.8.08.0047 - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE LIDIA CLEMENTINO APELADO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A teor do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o Art. 39, § 3º, da Carta Magna, não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo. 2.
Existindo tão somente previsão genérica de pagamento de adicional de insalubridade no Art. 53, alínea l do Estatutos dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus/ES (Lei 237/1992), sem norma regulamentadora específica, inviável a condenação do ente público ao pagamento da verba, sendo, assim, desnecessária a produção de prova pericial para comprovação de exposição do servidor a agentes insalubres
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), Vitória, . PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00087190620158080047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022) (
grifo nosso
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBA INDEVIDA. 1. O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal. 2.
O adicional de insalubridade depende de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo específico (inteligência do art. 39, § 3º, CF/88). 3. Inexistindo no âmbito municipal base legal a amparar o adicional de insalubridade postulado por servidor público que desempenha as atividades de gari, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Sentença mantida. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a serem pagos ao advogado do recorrido, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, o que resulta no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00770387520168090172, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020) (
grifo nosso
)

Por conseguinte,
voto pela manutenção da r. sentença no tocante ao
recálculo do adicional de insalubridade antes da promulgação do Decreto Municipal n. 2.805/2021.

Relativamente
à
concessão de reflexos no pagamento de 13º salário, salário de férias e 1/3 salarial,
entendo que, uma vez reconhecido o direito ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, dada a necessidade de ajuste deste último às bases de cálculo estabelecidas de formas distintas em diversos períodos, devem ser reconhecidos devidos, também, os reflexos das diferenças do adicional supracitado nas referidas verbas.

Ademais, embora o adicional de insalubridade só perdure enquanto o servidor estiver atuando em condições reconhecidamente insalubres, é certo que, durante esse período, o referido adicional integra a remuneração do servidor, sendo devidos os reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salários, uma vez que estes são calculados com base na remuneração integral.

Esse é o entendimento dos Tribunais pátrios:

Apelação. Ação declaratória e cobrança. Direito administrativo. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Adicional de insalubridade. Servidores do município de Vilhena.
Precedentes. Base de cálculo. Salário-mínimo. Impossibilidade.
Reflexos do adicional sobre férias e décimo terceiro salário.
Recurso não provido. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente aponta os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão. 2. O art. 7º, IV, da CF veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, daí por que não poderia o ente público eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicionais e gratificações.2. Acerca da utilização do salário-mínimo como base de cálculo, a matéria foi pacificada pelo plenário da Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, definiu tese no sentido de que, nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Súmula Vinculante n. 4 do STF. 3. Com base na legislação dos servidores do município de Vilhena, aplica-se o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como
reputando correto o entendimento acerca da incidência sobre as férias e o décimo terceiro salário, visto que o adicional de insalubridade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir sobre férias e décimo terceiro salário.
Precedentes da Corte. 4. Na hipótese, considerando que o ente público não poderia eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, com os respectivos reflexos. 5. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012227-37.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2023. (TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023). (
grifo nosso
)

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Pretensão ao recebimento de mais 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade, totalizando assim a porcentagem máxima de 40% (quarenta por cento) – Sentença de procedência da ação, para condenar o apelante MUN. DE IRAPUÃ a proceder com a inclusão do valor relativo ao adicional de insalubridade de grau máximo, calculado sobre os vencimentos do cargo efetivo da apelada REGIANE, com os reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras, durante todo o período da pandemia COVID-19 e até quando esta perdurar, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal– Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Aplicação da Lei Comp. Mun. nº 946, de 30/04/1.992, que regulamenta a concessão de "Adicional de Insalubridade" aos servidores públicos do Município de Irapuã – Laudo pericial que concluiu pela existência da condição de insalubridade nas atividades laborativas desenvolvidas pela apelada REGIANE em grau máximo durante a pandemia COVID-19 – Laudo pericial que possui natureza declaratória e não constitutiva –
Adicional devido a partir do exercício da atividade insalubre – Precedentes desta 3ª Câm. de Dir. Púb. – REFLEXOS – Reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras cabíveis, uma vez que se referem a "remuneração" do servidor municipal,
definida pelo art. 41 da Lei Comp. Mun. nº 946, de 30/04/1.992 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EC Fed. nº 113, de 09/12/2.021, que fixou a taxa Selic para a correção monetária e juros de mora de valores decorrentes da condenação da Fazenda Pública – Novo regramento que deve ser aplicado a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida e REMESSA NECESSÁRIA provida para determinar a aplicação da EC Fed. nº 113, de 09/12/2.021, a partir de sua vigência, para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 5%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da condenação (R$ 19.000,00, em 31/05/2.021), em desfavor do apelante MUN. DE IRAPUÃ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10006249620218260648 SP 1000624-96.2021.8.26.0648, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2022). (
grifo nosso
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO
- OPERÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -
COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DO LOCAL DE TRABALHO
-
VANTAGEM DEVIDA
-
CABIMENTO DE REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE APENAS SOBRE O 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS
. 1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei municipal complementar n. 003/2002, a qual regulamenta a concessão da vantagem aos servidores do Município de João Pinheiro. 2. Uma vez comprovado nos autos, através de avaliação pericial, que o servidor trabalha em local insalubre, com a definição do grau de insalubridade, o seu direito deve ser reconhecido. 3.
São devidos os reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, nas férias e no terço constitucional, porquanto tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10363120047289001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020) (
grifo nosso
)

Logo,
voto pela reforma da r. sentença para
condenar o Recorrido ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade em férias, 1/3 de férias e 13º salário,
nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
acerca da alegação apresentada pelo Recorrido, em contrarrazões, de que o dispositivo da sentença de Id. 5850159 inovou trazendo julgamento
extra petita,
ante a condicionante presente no dispositivo
, não vislumbro a ocorrência de julgamento além dos pedidos contidos na inicial.

Em que pese a necessidade do comando judicial ser determinado e certo, a condicionante existente na sentença não obsta a certeza da decisão judicial, pois não impossibilita seu cumprimento.

Necessário destacar que o comando judicial não extrapola os pedidos iniciais, haja vista que observou os fatos narrados na inicial e os pedidos para alcançar uma decisão que não gerasse danos ao erário.

Aliás, como o comando sentencial tem uma natureza obrigacional, de determinar que o ente público proceda com o pagamento, não se mostra desrazoável a inclusão de situação condicionante para evitar o enriquecimento ilícito ou, por outro lado, a violação dos direitos da Autora.

Desse modo,
não há que se falar em julgamento extra petita apenas pela existência de condicionante que se mostra condizente com o objeto dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar,
em parte,
a r. sentença guerreada,
JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido,
tão somente para
condenar o Recorrido
MUNICIPIO DE MARATAIZES
ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade em férias, 1/3 de férias e 13º salário, nos termos da fundamentação.

Ficam mantido os demais termos do julgado atacado.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)